Tribunal: TJDFT
Processo: 0748332-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748332-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto de decisão proferida, no dia 23/10/2024, pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0036887-62.2010.8.07.0001 (ID 215370809 dos autos de origem), movida por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em desfavor de EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO, ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que, no dia 10/10/2024 (Id 214134771), acolheu os embargos de declaração opostos pelo devedor/agravado e suspendeu ordem de penhora de colheita proferida. A guia recursal está datada de 11/11/2024 (Id 66173463 – Pág. 1) e o pagamento foi efetivado no dia 12/11/2024 (Id 66173463 – Pág. 2). É o relato do necessário. DECIDO. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso, o pagamento foi manifestamente intempestivo, razão pela qual não é possível considerar que houve o adequado recolhimento do preparo. Diversamente do afirmado em suas razões, o agravante não se utilizou do novo sistema PAGCUSTAS a que se refere o PA SEI 24.586/2021, mas usou a tradicional Guia de Recolhimento da União que pressupõe o pagamento tempestivo na data do vencimento, tendo como limite a data da interposição do recurso, o que não é o caso. Assim, deve ser aplicado o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes do c. STJ, “verbis”: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Precedentes. 3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.607.425/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. – g. n.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FALHA NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REABERTURA DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Na hipótese dos autos, a recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso especial, o recolhimento do preparo recursal. Intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o pagamento em dobro das custas recursais, a agravante apenas peticionou nos autos alegando que recolheu o preparo recursal minutos após a interposição do recurso especial. 3. Tal proceder não supre a irregularidade, tendo em vista que "a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 4. A alegação de falha no sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal de origem, a impedir a juntada do comprovante de recolhimento de preparo no ato de interposição do recurso, não foi comprovada e caracteriza inovação recursal. 5. É incabível o pedido de reabertura do prazo para sanar o vício, uma vez que, além de ser formulado após o transcurso do interregno estabelecido pela Presidência desta Corte (preclusão temporal), constata-se que a agravante apresentou documento inapto ao fim pretendido (preclusão consumativa), buscando agora o refazimento de ato processual praticado de forma inadequada. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.481.085/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) Assim, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o pagamento do dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Além disso, conforme consta da decisão impugnada, trata-se de indeferimento do pedido de reconsideração formulado pelos agravantes. Da análise dos autos de origem constata-se que: (i) no dia 20/09/2024, foi proferida decisão deferindo a penhora da colheita de cana-de-açúcar plantada no imóvel (Id 211683368); (ii) no dia 26/09/2024, o devedor/agravado apresentou embargos de declaração visando a observância da preferência do crédito fiscal (Id 212434989); (iii) no dia 08/10/2024, o agravante apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da constrição (Id 213821003); (iv) no dia 10/10/2024, foi proferida a decisão acolhendo os embargos de declaração, refutando os argumentos apresentados em contrarrazões e suspendeu a ordem de penhora das lavouras (Id 214134771); (v) no dia 18/10/2024, o agravante apresentou pedido de reconsideração visando a manutenção da penhora ou a determinação de depósito do valor obtido com a venda da colheita e informou que houve o pagamento parcial do débito fiscal (Id 214973477); (vi) no dia 23/10/2024, foi proferida a decisão agravada de Id 215370809. Os agravantes defenderam nas razões recursais o direito à satisfação do crédito pela penhora da colheita ou que o valor obtido com sua venda seja revertido para o pagamento do crédito tributário e do crédito quirografário e alimentar que já foi indeferido na decisão de Id 214134771, do dia 10/10/2024. A decisão agravada expressamente indefere o pedido de reconsideração e é apenas reforço da decisão anteriormente proferida, aquela que acolheu os embargos de declaração para rejeitar o pedido de penhora da colheita, proferida no dia 10/10/2024. Da decisão de Id 214134771, proferida no dia 10/10/2024, os agravantes tomaram conhecimento no dia 15/10/2024, conforme consulta aos expedientes do PJe, tendo decorrido o prazo recursal no dia 07/11/2024. O presente recurso foi interposto em 11/11/2024. Assim, por força do art. 10 do CPC, os agravantes devem se manifestar sobre a intempestividade do recurso. Ante o exposto, ficam os agravantes intimados a recolher o dobro do preparo, sob pena de deserção e, no mesmo prazo, devem se manifestar sobre o não conhecimento do recurso por intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não é ato processual que suspenda nem interrompa o prazo recursal. Tudo, no prazo improrrogável de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital